Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736062-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a decisão proferida pelo eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, que, monocraticamente, não conheceu do recurso de apelação interposto, em razão da inovação recursal e da ausência de dialeticidade. Registra-se, ainda, que foram opostos embargos de declaração (ID 61720570) contra a decisão de mérito do Relator Desembargador, que conheceu e negou provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 6o, incisos VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor, bem como afronta à Lei 14.181/21 e à Lei Distrital 7.239/23, defendendo a interrupção dos descontos bancários realizados em sua conta corrente, referente ao contrato no 24207587 (ID 170190067), dada a sua ilegalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 57858048). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, tendo em vista que contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 3, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código Processo Civil, porque, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante ao apontado malferimento à Lei 14.181/21, bem como à Lei Distrital 7.239/23, pois “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. (...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."” (AgInt no AREsp n. 1.904.567/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao 6o, incisos VIII e IX, do CDC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003